Tribunal: TJBA
Processo: 0523505-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0523505-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: YTATIANA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s): PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. PARIDADE. DIREITO AO ENQUADRAMENTO A PARTIR DA CLASSE MAIS ELEVADA RECONHECIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N.º 0001072-42.2002.8.05.0000. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por pensionista contra sentença que reconheceu o direito à revisão da pensão por morte, mas limitou o reenquadramento remuneratório à classe 3 do cargo de Agente de Tributos Estaduais, após a Lei Estadual nº 8.210/2002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a classe remuneratória a ser considerada para a revisão do benefício previdenciário: (i) se deve permanecer a limitação fixada pelo juízo de origem (classe 3), ou (ii) se deve ser observado o entendimento consolidado pelo TJBA, de que o reenquadramento dos inativos e pensionistas deve guardar correspondência com a classe mais elevada (classe 5).

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 8.210/2002 estendeu expressamente aos inativos e pensionistas a reestruturação da carreira do Grupo Ocupacional Fisco.

4. Em mandado de segurança coletivo já transitado em julgado, este Tribunal reconheceu que o reenquadramento não poderia implicar rebaixamento funcional, devendo observar a classe mais elevada correspondente.

5. A jurisprudência desta Corte reafirma o direito à paridade dos benefícios concedidos antes da EC nº 41/2003, com extensão das vantagens decorrentes de reestruturação de carreira.

6. Desse modo, a pensionista faz jus à revisão da pensão com base na remuneração correspondente à classe 5.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para determinar que a revisão da pensão por morte da autora seja realizada com base na remuneração correspondente à classe 5, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: "O pensionista de servidor falecido antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade, devendo sua pensão ser revista na mesma proporção e data das alterações remuneratórias concedidas aos servidores em atividade, inclusive em decorrência de reestruturação de carreira, observando-se o enquadramento a partir da classe mais elevada."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º (redação da EC nº 20/1998); CPC, arts. 487, I, e 995; Lei Estadual nº 8.210/2002, art. 24, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0539424-81.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 07.03.2023; TJBA, Agravo nº 0019574-38.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seção Cível de Direito Público, publ. 22.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0523505-18.2018.8.05.0001
em que figura como apelante
YTATIANA CARDOSO DOS SANTOS
e como apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.